Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708485-91.2019.8.07.0007 APELANTE: PEDRO IVO GOMES ROCHA, JACQUES AUGUSTO BERNARDES JUNIOR, ELIAS CONCEICAO DO ROSARIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, as doutas Defesas técnicas dos réus PEDRO IVO GOMES ROCHA e JACQUES AUGUSTO BERNARDES JUNIOR (advogados constituídos) não apresentaram as razões recursais no prazo legal. 2. Intimem-se pessoalmente os réus para que constituam outro advogado, cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das razões recursais). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator